Tribunal: TJES
Processo: 5017962-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017962-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL (REDE DE ENSINO DOCTUM - COLEGIO AMERICANO) e outros
RECORRIDO: MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017962-11.2022.8.08.0024

RECORRENTES: ADIMPLERE CARTEIRAS S/A e INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RECORRIDO: MACIEL VINÍCIUS LOUREIRO DE FIGUEIREDO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPORTUNAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MACIEL VINICIUS LOUREIRO DE FIGUEIREDO
em face de
ADIMPLERE CARTEIRAS S/A
e
INSTITUTO ENSINAR BRASIL,
aduzindo o requerente que desde 05/04/2022 insistentemente vem recebendo e-mails, mensagens e ligações a respeito de uma dívida vencida em 2011. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 6879844), a 1º requerida informa que a cobrança é decorrente de mensalidades não pagas pelo autor no curso de Direito. Além disso, destaca ser uma fintech que utiliza apenas mensagens no aplicativo WhatsApp, SMS e e-mails.

Em contestação (ID 6879867), a 2º requerida destaca que a cobrança se justifica pelo fato de o autor não ter pago a última parcela da semestralidade referente ao curso de Direito (5º período), sendo legítima a cobrança.

A sentença (ID 6879885) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual:

a) DECLARO a inexigibilidade do débito questionado na inicial, em razão da prescrição;

b) DETERMINO que os réus se abstenham de realizar ligações e enviar de mensagens de cobrança para o e-mail do autor;

c) CONDENO as requeridas (INSTITUTO ENSINAR BRASIL (REDE DE ENSINO DOCTUM – (COLEGIO AMERICANO) e ADIMPLERE CARTEIRAS S/A), solidariamente, a pagarem à parte autora (MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que as rés cessem completamente as ligações e o envio de e-mail’s para o autor, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança comprovada nos autos após a intimação pessoal da presente decisão, limitada a R$ 3.000,00, nos termos do art. 537 do CPC
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6879892 e 6879895), sendo que a 1ª requerida pleiteia a nulidade da r. sentença e, no mérito, informa a legalidade da cobrança. Já a 2ª requerida destaca que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita não enseja danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6879914), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Mesmo estando diante de dois recursos, analiso-os de forma conjunta, considerando que o mérito em si é comum a ambos.

Em relação ao pedido de nulidade da r. sentença, entendo por bem tecer alguns comentários. O autor ingressou com a presente demanda devidamente assistido por advogado. Embora tenha mencionado acerca do pedido de tutela antecipada, em momento algum houve sua formulação para análise, sendo que o pedido se limita à indenização a título de danos morais.

Entretanto, no dispositivo o magistrado
a quo
foi além do pedido inicial e declarou a inexigibilidade do débito e a suspensão das cobranças (pedidos estes não insertos na inicial). Caso o autor tenha se olvidado de lançá-lo é válido destacar que o juiz deve se ater ao que, de fato, é pedido, por força do princípio da adstrição ou da congruência, encontrado no art. 492 do CPC. Não é possível ainda entender como interpretação lógico-sistemática da inicial, considerando que a peça vestibular foi redigida por profissional habilitado, diferentemente do que poderia ocorrer em caso de
jus postulandi
. Assim, vejo por bem apenas afastar do dispositivo da r. sentença os itens “a”, “b” e a antecipação de tutela.

Quanto ao mais, compulsando aos autos (ID 6879570 - Pág. 5), noto que a dívida teve seu vencimento em 15/06/2011. Houve tanto a caducidade, quanto a prescrição, não havendo que se falar em cobranças a serem realizadas.

Em que pese haver entendimento de que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anularia a cobrança extrajudicial, coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos:

“Extrai-se dos documentos juntados aos autos que as rés falharam ao realizarem cobrança indevida, ligando e enviando e-mail’s de forma desproporcional e vexatória. Desta forma, mesmo diante da prescrição do débito, as Requeridas continuaram a efetuar cobranças, causando transtornos à parte autora. Como sabido, ligações telefônicas e envio de mensagens de texto com cobrança, muitas vezes efetuadas em horários de trabalho, de descanso ou mesmo de lazer, de forma insistente, acabam por atrapalhar a rotina do consumidor, podendo configurar prática vexatória e abusiva de cobrança, uma vez que alcança o consumidor em qualquer lugar em que esteja e em quase todas as horas do dia. Pior se o débito estiver prescrito, tornando-se uma importunação injusta e descabida”.

A prescrição existe para criar tranquilidade e segurança nas relações sociais, pois não se pode admitir que uma pessoa tenha sobre outra uma pretensão que pode ser reivindicada ou não no decorrer dos tempos, dependendo exclusivamente de um ato de vontade.

A cobrança extrajudicial, no caso vertente, configura exercício abusivo do direito de cobrança, nos termos do art.187 do CC, sobretudo por restringir a liberdade de o consumidor usufruir seu tempo e sua liberdade sem ser importunado por dívida inexigível no mundo jurídico.
Vale registrar, ainda, as diversas comprovações dos horários importunos das ligações e em finais de semana (ID’s 6879573, 6879574, 6879575, 6879576, 6879577, 6879578 e 6879579).

Sendo típico caso de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pela

ADIMPLERE CARTEIRAS S/A
,
afastando do dispositivo da r. sentença os itens “a”, “b” e a antecipação de tutela. Deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. Em relação ao
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, condenando-o ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (Banco Banestes, Agência 0675, Conta nº 25.005.497, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-16).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)